Tribunal: TJSP
Processo: 2058506-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Inaplicabilidade da Súmula 111 do STJ, porquanto o art. 85, § 3o, do NCPC, prevê que a verba honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

Recurso não provido. De ofício determinada a aplicação do IPCA-E e a realização de novos cálculos pela Contadoria Judicial da Vara de Origem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2058506-71.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado ISAIAS HENRIQUE
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058506-71.2019.8.26.0000 - Voto no 16742
2
VOTO No 16742
Agravo de Instrumento: 2058506-71.2019.8.26.0000
Origem: 9a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Agravado: Isaias Henrique da Silva
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS
E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme
decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE Tema no 810 da
repercussão geral.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Inaplicabilidade da Súmula 111 do STJ, porquanto o art. 85, § 3o, do
NCPC, prevê que a verba honorária deve ser calculada sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico.
Recurso não provido. De ofício determinada a aplicação do IPCA-E e a
realização de novos cálculos pela Contadoria Judicial da Vara de Origem.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto contra a r. decisão às fls. 108/111 dos autos principais, que acolheu
parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para afastar a aplicação da TR e
da Súmula 111, do STJ, e para determinar a expedição de precatório do valor
incontroverso.
Em suas razões recursais a autarquia alega que a Súmula no
111, do STJ, continua válida, não havendo razão para sua não aplicação, e que o cálculo
das prestações em atraso deve ser feito pela Lei no 11.960/2009, ou seja, com a aplicação
da TR como índice de correção monetária, porque não foi declarada a
inconstitucionalidade do art. 1o-F, da Lei 9.494.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e a
reforma da decisão para que seja homologada a conta que entende correta.
O recurso é tempestivo e isento de preparo e de instrução.
Foi apresentada contraminuta às fls. 31/39.
Pois bem.
Recebido o recurso, determinou-se o sobrestamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058506-71.2019.8.26.0000 - Voto no 16742
3
feito até que fossem julgados os embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE.
Os autos não foram remetidos ao Ministério Público, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
Tendo em vista o julgamento definitivo do Supremo Tribunal
Federal acerca do Tema 810 da repercussão geral, ao rejeitar os embargos de declaração
que buscavam a modulação dos efeitos da decisão proferida, é possível cessar o
sobrestamento determinado no despacho de fls. 22 e proceder à análise do recurso.
Cuida-se, na origem, de ação acidentária julgada procedente
para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente.
Transitado em julgado o V. Acórdão que negou provimento
ao recurso da autarquia e deu parcial provimento ao recurso do autor e ao reexame
necessário (fls. 29/34 e 38 dos autos principais), iniciou-se o cumprimento de sentença a
partir da apresentação dos cálculos de liquidação pelo autor no valor total de R$
129.506,37 (fls. 47/58).
O INSS, por sua vez, impugnou o cumprimento de sentença
(fls. 64/71), alegando, dentre outras coisas, que a atualização monetária dos atrasados
não foi feita com base na Lei no 11.960/09. Foi determinada a expedição do
precatório/requisitório do valor incontroverso e a remessa dos autos à Contadoria
Judicial para prosseguimento da atualização do débito pelo INPC e conferência dos
valores.
Daí o inconformismo da autarquia agravante.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Como se vê, o v. acórdão às fls. 29/35, determinou que a
correção monetária obedecesse a forma da Lei no 8.213/91 e alterações posteriores,
devendo os respectivos índices serem definidos em execução, observando o que viesse a
ser decidido pelo STF com relação à modulação dos efeitos do RE 870.947/ SE.
Desta forma, como houve recentemente o julgamento do RE
870.947 Tema 810 da repercussão geral, há que se observar o quanto decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir
a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058506-71.2019.8.26.0000 - Voto no 16742
4
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Nessa esteira, como os cálculos apresentados pelo INSS não
atenderam as disposições aqui expostas, bem como não é possível de imediato aferir se
estão devidamente corretos os cálculos apresentados pelo autor, necessário se faz que os
valores devidos a título de atrasados sejam apurados pela Contadoria Judicial, em
atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, destaca-se que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Por outro lado, há que se reconhecer que o juízo a quo
acertou ao não aplicar a Súmula no 111, do STJ.
Isso porque, como se sabe, a referida súmula, editada
durante a vigência do CPC/1973, previa que “Os honorários advocatícios, nas ações
previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”.
Todavia, o novo estatuto processual civil tratou de maneira
muito mais detalhada a questão da verba honorária nas causas em que a parte
sucumbente é a Fazenda Pública, trazendo previsão expressa no sentido de que, em tal
situação, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico obtido.
Veja-se, in verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
vencedor.
(...)
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV
do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos; (grifou-se)
Portanto, inexistindo na lei em vigor qualquer disposição
que impunha um limite à incidência da verba honorária, não comporta mais aplicação o
entendimento da Súmula no 111 do STJ, a qual, muito embora ainda não tenha sido
oficialmente revogada, deve ser afastada, por ser incompatível com o Novo CPC.
Dessa forma, mais do que esclarecido e evidenciado o
equívoco perpetrado pelo juízo a quo, quanto à fixação do índice para atualização
monetária dos atrasados, deve a decisão ser parcialmente reformada de ofício, para que,
não sendo possível a homologação de qualquer dos cálculos apresentados pelas partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058506-71.2019.8.26.0000 - Voto no 16742
5
sejam elaborados novos cálculos pela Contadoria Judicial da vara de origem.
Por oportuno, para fins de prequestionamento, esclarece-se
que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não
declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando a adequada interpretação à
legislação invocada pelas partes. Não se faz necessária a menção explícita de dispositivos,
consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o Tribunal
é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo
legal que a parte pretende mencionar na solução da lide, uma vez encontrada a
fundamentação necessária.

Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do INSS, ao
passo que DE OFÍCIO se determina que o valor dos atrasados seja atualizado
monetariamente com base no IPCA-E desde o dia 30/06/2009 e que os autos retornem à
Vara de Origem para, observado o devido contraditório, sejam realizados novos cálculos
pela Contadoria Judicial.
Nuncio Theophilo Neto
Relator